Tribunal: TJDFT
Processo: 0705098-09.2021.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705098-09.2021.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SERGIO SOARES DA SILVA, SHIRLE SOARES DA SILVA RECORRIDO: MARIA CELINA DA SILVA, IMOBILIARIA MELO IMOVEIS LTDA - ME D E C I S Ã O A parte autora/recorrente acostou petição em ID 31390927 consignando não ter mais interesse no prosseguimento do feito. No entanto, remanesce à parte ré/recorrida o interesse na demanda, em razão do provimento do recurso manejado pela parte autora. Assim, aguarde-se o transcurso do prazo recursal. Ultrapassado, certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. (e) Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito